Tribunal: TJMT
Processo: 1009702-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009702-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Execução Previdenciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Precatório]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVANTE), CELMIR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 842.302.401-63 (AGRAVADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), NILMARA ALVES DA SILVA - CPF: 018.630.801-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA NÃO ACIDENTÁRIA DO BENEFÍCIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. RESULTADO: AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão que indeferiu o pedido de cancelamento dos ofícios requisitórios endereçados à Justiça Federal para expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV, ao argumento de que o benefício em litígio tem natureza acidentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o benefício concedido ao Agravado (auxílio-acidente previdenciário) possui natureza acidentária ou previdenciária comum; (ii) estabelecer o juízo competente para processar e requisitar o pagamento dos valores da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O auxílio-acidente previdenciário é devido ao segurado quando, após consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela permanente que causa redução da capacidade para o trabalho.

2. O laudo pericial produzido nos autos deixa claro que as lesões que geraram o benefício não possuem nexo causal com o trabalho, decorrendo de acidente de trânsito.

3. Embora o evento originário tenha sido um acidente, o benefício concedido possui nítida natureza previdenciária não acidentária.

4. Tendo a ação sido ajuizada inicialmente perante a Justiça Estadual com base na competência delegada prevista no art. 109, §3o da CF/88, nada obsta que o cumprimento da sentença siga o rito da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento desprovido.

1. O auxílio-acidente previdenciário concedido em razão de acidente desvinculado ao trabalho possui natureza previdenciária comum, atraindo a competência da Justiça Federal para processamento e pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 109, I e §3o; Lei no 8.213/91, arts. 19 a 21 e 86.

Jurisprudência relevante citada: TRF4 - AG 50176829720184047000, Rel. Vânia Hack de Almeida, Quinta Turma, j. 21/11/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Pontes e Lacerda/MT, nos autos de Cumprimento de Sentença da Ação Previdenciária no 1002340-43.2021.8.11.0013, ajuizada por CELMIR RIBEIRO DE SOUZA em face da Autarquia Previdenciária.

O Agravante busca reformar a decisão que indeferiu o pedido de cancelamento dos ofícios requisitórios endereçados à Justiça Federal para expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV, ao argumento de que o benefício em litígio tem natureza acidentária, devendo os valores ser requisitados ao Tribunal de Justiça do Estado.

O Agravado, por sua vez, sustenta que o benefício concedido trata-se de Auxílio-Acidente Previdenciário (espécie B-36), de natureza não acidentária, tendo sido corretamente direcionados os ofícios requisitórios à Justiça Federal, por força da competência delegada prevista no art. 109, §3o da Constituição Federal.

No mérito, requer seja dado provimento ao recurso para anular/reformar a decisão proferida pelo
juízo a quo
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no id. 283208351.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se a presente controvérsia em definir a competência para processamento da requisição de pagamento dos valores da condenação, se perante a Justiça Federal ou o Tribunal de Justiça Estadual.

Primeiramente, cumpre distinguir as modalidades de benefícios previdenciários acidentários e não acidentários.

Os benefícios acidentários são aqueles decorrentes de acidente de trabalho ou doença profissional/ocupacional, estando disciplinados nos artigos 19 a 21 da Lei no 8.213/91. Nesses casos, a competência para processamento e julgamento das ações é da Justiça Estadual, conforme art. 109, §3o da Constituição Federal e art. 129 da Lei 8.213/1991.

No caso em análise, constata-se que o benefício deferido ao Agravado, após o trâmite da ação inaugural, foi o auxílio-acidente previdenciário previsto no artigo 86 da Lei 8.213/91, benefício este que não decorre de acidente de trabalho ou doença ocupacional.

Com efeito, o auxílio-acidente é devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela permanente que cause redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Nesse sentido e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.[...].2. A parte agravante deve infirmar os fundamentos da decisão impugnada, autônomos ou não, mostrando-se inadmissível o recurso que não se insurge contra todos eles - Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.3.
O auxílio-acidente é concedido, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, ao Segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.4
. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/1991, considera como acidente de trabalho a doença profissional proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.5. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que as moléstias que acometem o Segurado não afetam a sua capacidade laboral.6. Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa a indenizar e a compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do Segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ou quando não houver qualquer relação com sua atividade laboral.7. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1606914/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA. (grifei)

Nessa linha de raciocínio, embora a presente ação tenha sido ajuizada perante a Justiça Estadual, o título executivo se deu na Justiça Federal conforme o id. 167297845.

Nesse sentido, com base na regra da competência delegada pelo
PEDIDO E PELA CAUSA DE PEDIR,
como é estabelecido nas causas previdenciárias, nada obsta que o cumprimento da sentença e a requisição dos valores devidos sigam o rito procedimental da Justiça Federal sendo apropriada a expedição dos ofícios requisitórios ao Tribunal Regional Federal, uma vez que o fato gerador do pedido fora um acidente sofrido enquanto participava de um jogo de futebol, conforme demonstrado na inicial id. 55209734 do 1o Grau, vejamos:

“O Autor sofreu no dia 19/08/2012, um acidente enquanto participava
de um jogo de futebol, oportunidade em sofreu fratura do membro inferior
direito com
fratura da pernas direita
, tendo o mesmo que passar por procedimento cirúrgico, conforme se exprime da documentação anexa. Trata-se de sequela parcial e definitiva”. (Grifei)

Nesse sentido, colaciono Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO A BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PATOLOGIAS NO OMBRO E COLUNA COMPENSADOS. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE DECLARADA E A PATOLOGIA DIAGNOSTICADA NA VISÃO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.

A competência é definida pela causa de pedir e pelo pedido, não por um compromisso com a realidade ou com julgamento de procedência.
Por isso que, apresentada demanda em que se afirma que o benefício tem origem acidentária, a atribuição é do Juiz de Direito e a fase recursal se passará no Tribunal de Justiça. Se, entretanto, for detectado que eventual benefício que se deseje tenha natureza previdenciária, o caminho será a improcedência, sem prejuízo, em tese, de nova demanda na Justiça Federal, visando à mercê previdenciária, haja vista que se tratará de outra ação (não ocorrerá entre as duas a tríplice identidade do art. 337, §§ 1o e e 2o, do NCPC). (TJSC, Des. Hélio do Valle Pereira).

Caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir
(STJ, Min. Herman Benjamin).

A percepção de qualquer benefício acidentário pressupõe a existência de moléstia decorrente das atividades profissionais. Tendo a perícia judicial, todavia, manifestado a inexistência desse nexo de causalidade, a improcedência da ação é medida que se impõe. (AC n. 0001480-33.2014.8.24.0081, de Xaxim, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 27-11-2018).[Destaquei].

Não obstante, o benefício previdenciário quando de natureza diversa à acidente de trabalho, compete o julgamento ao Tribunal Regional Federal:

PREVIDENCIÁRIO. PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. PLEITO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE MENÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO. EXEGESE DO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. A competência para julgar as demandas em que se pleiteia a concessão de benefício previdenciário deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir.

2. No caso concreto, não se extrai da petição inicial da subjacente ação qualquer alusão à ocorrência de acidente laboral que, enquanto causa de pedir, estivesse a respaldar o pedido de aposentadoria por invalidez formulado pelo segurado frente ao INSS, cujo contexto desautoriza a tramitação da lide perante a Justiça estadual.

3. A teor do art. 109, I, da CF, compete à Justiça federal o julgamento das ‘causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;’

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Seção, AgRg no CC 144267/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2016)

Ante o exposto, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, mantendo incólume a decisão agravada que determinou a expedição dos ofícios requisitórios para a Justiça Federal, ante a natureza previdenciária não acidentária do benefício em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025